Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721938-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 95535542, autos originários) que, no cumprimento de sentença (homologatória de acordo – ação de despejo c/c cobrança) proposto por PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, deferiu o seu despejo compulsório e imediato, no seguinte teor: “Defiro a expedição do mandado de despejo compulsório e imediato, nos termos do item 7.3 do termo aditivo de ID no 84944266 (ID 95104261). Deverá constar do mandado que o despejo se refere tão-somente à área de 52,12 m2. Desnecessária a intimação da parte requerida, pois a medida acima determinada independe de cumprimento de sentença. Defiro, ainda, a expedição de certidão para retificação do crédito habilitado na recuperação judicial, no valor indicado na petição de ID 95112175. Intimem-se.” O efeito suspensivo foi indeferido (id. 27158240). Intimada, a parte agravada apresentou resposta (id. 28022739), na qual informa que a agravante desocupou voluntariamente a área de 52,12 m2 do imóvel objeto do cumprimento de sentença e requer o não conhecimento do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante TNG Comércio de Roupas Ltda para manifestar-se quanto à questão, em 5 dias. Após, retornem conclusos Publique-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora